Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-89.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Empresa que opera por autogestão – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de custeio do medicamento Clexane 80mg para tratamento de segurada que contrai o vírus da COVID-19 – Descabimento – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Empresa que opera por autogestão – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de custeio do medicamento Clexane 80mg para tratamento de segurada que contrai o vírus da COVID-19 – Descabimento – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmulas nos 96 e 102 desta Corte – Incidência da Legislação Civil, sendo abusiva a exclusão da cobertura, por se impor a uma das partes contratantes desvantagem exagerada – Recurso improvido.